Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751603-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GISELE ROMUALDO MARAUI RECORRIDO: WRS IMÓVEIS LTDA - ME, GUIMARÃES &amp; MATOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. TRANSAÇÃO. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. REGISTRO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO. PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL. 1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida. 2. Os direitos reais sobre imóveis transmitidos por atos entre vivos adquirem-se somente com o registro dos títulos no cartório de registro de imóveis. 3. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida. 4. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 1.320, 1.321 e 2.015, todos do Código Civil e 8o da Lei 8.245/1991, sustentando que, em se tratando de partilha de bem imóvel sobre o qual já havia sido conferida titularidade em sentença homologatória da aludia partilha, não há fundamento plausível para que se reconheça a titularidade tão-somente a partir do registro imobiliário, conforme decidido no acórdão. Assevera, assim, que, “na condição de condômina, passou a ser titular plena do imóvel a partir da homologação por sentença da partilha, que possui efeito declaratório, dispensando o registro para consolidação da propriedade.” (id 65873044, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 1.320, 1.321 e 2.015, todos do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012